Tribunal: TJSP
Processo: 1005956-29.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Apelante condenado em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente – Multa adequadamente

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados - Apelada que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem como a origem do débito – Apontamento lícito - Ausência de dano moral – Indenização indevida – Apelante condenado em litigância de má-fé – Existência de subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC – Ciência de seus débitos dada a relação jurídica existente – Multa adequadamente imposta - Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005956-29.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANTONIO
DAS NEVES CARRAMÃO FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-29.2019.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO No: 37746
APEL.No: 1005956-29.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : ANTONIO DAS NEVES CARRAMÃO FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : CRED-SYSTEM ADMINISTRAORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.

* DANO MORAL
Banco de dados - Apelada que
demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes bem
como a origem do débito Apontamento lícito - Ausência de
dano moral Indenização indevida Apelante condenado em
litigância de má-fé Existência de subsunção ao disposto no
art. 80, II do CPC Ciência de seus débitos dada a relação
jurídica existente Multa adequadamente imposta - Recurso
não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inserto
na ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais e pedido de liminar e condenou o autor, por litigância de má-fé ao
pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa. Carreou as verbas e
sucumbência ao autor, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não foi
demonstrada a origem do débito; à hipótese se aplica o CDC, devendo ser
invertido o ônus da prova; as telas sistêmicas e documentos juntados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-29.2019.8.26.0223 -Voto no
3
unilaterais, sem valor probatório; o apontamento é indevido gerando o
dano moral que deve ser indenizado; inaplicável a súmula 385 do E. STJ e
afirma que não restou caracterizada a litigância de má-fé, porquanto não
houve dolo processual, impondo-se o afastamento da respectiva multa.
Recurso
tempestivo
e
contrariado,
dispensado
o
preparo.
É o relatório.
Pacífico que à hipótese se aplica o CDC, todavia sua
incidência não conduz necessariamente à procedência da ação e não se
encontram presentes os requisitos para inversão do ônus da prova,
especialmente em virtude da documentação encartada pela recorrida.
A apelada acostou juntamente com sua contestação a
proposta de adesão ao cartão Cred-System, devidamente assinada, cópia
do RG e foto do apelante, Contrato com o Titular para Filiação e Utilização
do Sistema Cartão de Crédito Torra Torra, telas de sistema que revelam a
realização de compras, pagamento e existência de débito (fls. 45, 47/49 e
79/93).
As transações modernas que exigem celeridade ao
contratar, sobretudo serviços de metadados, não necessitam mais de
contratos firmados pelas partes para que seja comprovada a existência de
relação jurídica. Apenas permanece tal figura quando há preceito legal para
que o ato seja revestido de determinada formalidade, como, por exemplo, a
compra de um imóvel.
De regra são firmados via telefone, web ou celular, sem
uso de papel.
Atualmente
outras
figuras
podem
comprovar
a
existência de relação jurídica entre as partes, como telas de computador,
extratos ou relatórios impressos a partir de seus registros que, aliás, hoje,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-29.2019.8.26.0223 -Voto no
4
representam os antigos arquivos contábeis ou documentais.
Ademais,
desnecessária
a
juntada
de
contrato
devidamente assinado, pois a mera utilização do cartão bem como o
pagamento de fatura revela que o apelante concordou com os termos do
pacto.
O
apelante
não
impugnou
adequadamente
os
documentos juntados pela apelada tampouco comprovou a quitação de seu
débito.
Já os documentos acostados pela instituição financeira
demonstram a origem do débito e a licitude do apontamento que se traduz
em exercício regular do direito da apelada, portanto, inexistente dano
moral.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus
processuais é o da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos
fatos de seu interesse, a parte está favorecendo o
acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO
Vol. II, p. 205).
Vale lembrar a lição do mestre Humberto Theodoro
Júnior sobre o artigo 333 do CPC/73, atualmente artigo 373 do NCPC:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o
ônus da prova entre os litigantes, da seguinte maneira: I
ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
de seu direito: II ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada parte,
portanto, tem ônus de provar os pressupostos fáticos do
direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-29.2019.8.26.0223 -Voto no
5
Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se
como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e
prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual
do ônus da prova” HUMBERTO THEODORO JÚNIOR -
Curso de Direito Processual Civil, 16a edição, 1996,
Forense, pp.454/456 “.
Destarte, foi demonstrada a licitude do apontamento o
que impede a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral,
prejudicadas as demais alegações quanto à referida indenização.
Quanto à condenação nas penas de litigância de má-fé,
verifica-se que há subsunção ao disposto no art. 80, II do CPC (alteração
da verdade dos fatos), porquanto o apelante tinha ciência de seus débitos,
dada a relação jurídica mantida com a apelada, mormente pela utilização do
cartão de crédito.
Desta forma, imperiosa a manutenção da multa aplicada
pelo d. Juízo a quo, cujo percentual foi adequadamente fixado e em
conformidade ao artigo 81 do CPC.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária para 12% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade concedida
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005956-29.2019.8.26.0223 -Voto no
6